Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702145-78.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DOUGLAS DOS REIS VERAS DECISÃO A controvérsia refere-se à validade ou não do contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável- RMC) firmado entre a parte autora e a instituição financeira requerida. Diante da existência de divergência de entendimento sobre o tema entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi suscitada de ofício e acolhida a preliminar de uniformização de jurisprudência por esta turma (Acórdão 1349080, 0705274-71.2020.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), cuja admissão do incidente aguarda apreciação pela Presidência da Turma de Uniformização (TUJ). Dessa forma, é necessária a suspensão da presente ação até que seja resolvido o incidente, nos termos do art. 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito